Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-82.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600310-82.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600310-82.2024.6.16.0188
que, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido da defesa para expedição de ofício à
empresa Meta Platforms INC, vez que irrelevante para o deslinde da questão posta nos autos (art.
400, CPC), na medida em que o esclarecimento sobre a suposta falha sistêmica não teria o condão
de afastar a responsabilidade do representado, que deveria, conforme já exposto, ter conferido, no
momento da publicação do anúncio, se as informações legais estavam corretas, suspendendo
imediatamente o impulsionamento em caso de erro, não permitindo que a irregularidade
perdurasse. Por todo o exposto, a procedência da presente representação é medida imperativa, de
sorte que condenou o representado Mario Marques Guimarães Neto ao pagamento da multa
prevista no artigo 29, §2º, da Resolução TSE n. 23.610, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
(Representação ajuizada por Coligação Pinhais No Rumo Certo (Psd/Republicano/Federação
Psdb/Cidadania/ Pdt/ Novo/ Solidariedade/ PSB), por suposta violação das determinações contidas
nos art. 57-C da Lei n. 9.504/97 e art. 29 da Resolução TSE n. 23.610, em face de Mario Marques
Guimarães Neto, na qual alegou em síntese que o Representado vem realizando impulsionamento
de postagens de Propaganda Eleitoral sem consignar no rótulo destas as informações exigidas
pelo art. 29, § 5º e ss. Da Res. TSE nº 23.610. Conforme se verifica na análise da biblioteca de
anúncios do Representado, este tem realizado rotulagem equivocada, não apresentando as
informações exigidas pela norma eleitoral. Alegou também que não é informado o CPF ou CNPJ do
responsável pelo impulsionamento, sendo o mesmo realizado em nome do próprio candidato, sem
o dizeres obrigatórios). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(RECORRIDA)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44141786
17/10/2024
15:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.050

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600310-82.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRIDA: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DO
CNPJ NO RÓTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por Mário Marques Guimarães Neto
em face da sentença proferida pela 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
eis que ausente o CNPJ no rótulo da publicação, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.

1.2 Em recurso, o recorrente alegou falha sistêmica da plataforma e a
existência do CNPJ em outros locais da publicação.

1.3 A coligação recorrida defendeu a manutenção da sentença,
apontando a responsabilidade do recorrente pela irregularidade.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44141786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF
ou CNPJ no rótulo do anúncio de propaganda eleitoral impulsionada
configura irregularidade, nos termos da legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A propaganda eleitoral na internet, segundo o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 e o art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve
conter o CNPJ ou CPF do responsável e a expressão "Propaganda
Eleitoral", sendo essas informações essenciais para garantir a
transparência e o controle pela Justiça Eleitoral e pelo público.

3.2 No caso em análise, o CNPJ consta na lateral do vídeo publicado,
de modo que a ausência no rótulo não compromete a transparência
exigida pela legislação eleitoral.

3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça a
obrigatoriedade da identificação clara do CNPJ ou CPF em local visível
e legível, o que ocorreu de forma satisfatória no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente a
representação eleitoral.

4.2 Tese de julgamento: "A ausência do CPF ou CNPJ do responsável
pela propaganda eleitoral apenas no rótulo de publicações
impulsionadas em redes sociais não configura irregularidade nos
termos do art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019"

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Mario Marques Guimarães Neto
em face de sentença proferida pela 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou procedente
a representação por propaganda eleitoral irregular, condenando o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.

Num. 44141786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59

Consta na inicial que o representado impulsionou publicações na rede social
Facebook irregularmente, uma vez que no rótulo não consta o CPF ou CNPJ do
responsável pelo impulsionamentos.

Em suas razões recursais (ID 44004985) o recorrente sustenta que a)
ocorreu uma falha sistêmica da plataforma de anúncios Meta (Facebook) alheia à sua
vontade; b) o juízo de primeiro grau presumiu a culpa do recorrente sem a produção de
prova essencial, oficio à Meta para verificar o momento em que a falha ocorreu; c)
o termo “propaganda eleitoral” consta no rótulo; d) o CNPJ da candidatura aparece de
forma legível e clara na imagem do conteúdo impulsionado; e) caso seja aplicada a multa
que esta seja no patamar mínimo. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 44004991), a Coligação Pinhais no Rumo Certo alegou
que a) não consta no rótulo da postagem o CPF ou CNPJ do responsável pela
propaganda; b) a ausência das informações ocorreram por culpa do recorrente; c) o
CNPJ constar na publicação é exigência distinta. Pleiteou a manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso eleitoral (ID 44043293).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia reside na regularidade do impulsionamento realizado pelo
recorrente, na plataforma digital Facebook, quanto à informação do número de inscrição
do CNPJ ou do CPF do contratante.

O art. 57-B e art. 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõem que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44141786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

(...)

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.

Por sua vez o art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
regulamenta o art. 57-C, determina que:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações,
coligações, candidatas, candidatos e representantes

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017).

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecida(o) no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatas e
candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.

(...)

§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão
Num. 44141786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59

"Propaganda Eleitoral".

Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar
“identificado de forma inequívoca como tal”, sendo “contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes”, além de conter o CNPJ ou CPF
do responsável, bem como a expressão “Propaganda Eleitoral”.

Nas postagens com a classificação “Propaganda Eleitoral”, as informações
relativas ao número de CPF ou do CNPJ ficarão visíveis no rótulo do anúncio.
Essa ferramenta permite um prévio controle pela plataforma, bem como a posterior
verificação pela Justiça Eleitoral e pelos cidadãos.

Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em tempo
real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu alcance,
público-alvo etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que não
aconteceria se utilizados os posts comuns patrocinados.

O artigo 29, §5º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 evidencia a necessidade
da inclusão do CNPJ ou CPF da pessoa responsável e a expressão "Propaganda
Eleitoral" para garantir a transparência e responsabilidade de quem impulsiona a
propaganda eleitoral.

No caso em tela, analisando as propagandas reproduzidas nos autos,
verifica-se que possuem as informações que obrigatoriamente devem constar na
propaganda eleitoral paga veiculada na internet, eis que no rótulo conta a informação
"propaganda eleitoral" e na parte lateral do anúncio há o CNPJ do responsável, de forma
legível e em tamanho adequado. Observe-se:

Num. 44141786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59

Embora o CNPJ não tenha sido informado no rótulo, a imagem acima deixam
claro que houve a indicação do CNPJ de campanha, o que atende à finalidade da norma.

Nesse sentido é o recente entendimento desta Corte:

E L E I Ç Ã O 2 0 2 4 . D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA
DE CNPJ NA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela coligação recorrente contra a sentença do Juízo
da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que julgou improcedente a representação por
suposto impulsionamento irregular de propaganda em redes sociais, em desacordo
com o art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.

2. Os recorrentes alegam que o conteúdo impulsionado não apresentava de forma
clara e legível o CNPJ ou CPF do responsável pela propaganda, conforme exige a
legislação eleitoral, comprometendo a transparência e o controle das despesas de
campanha.

3. A sentença de primeiro grau concluiu que os requisitos legais foram atendidos, pois,
apesar de não constar o CNPJ na aba "detalhes do anúncio", o número estava
disponível em outros pontos da publicação, garantindo a transparência e o controle
pretendidos pela norma.
Num. 44141786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 29, § 5º, da
Res. TSE 23.610/2019, pela ausência de CNPJ na forma exigida; (ii) saber se a
sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar cumpridas as exigências
legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 57-C da Lei das Eleições e o art. 29 da Res. TSE 23.610/2019 exigem que o
impulsionamento de propaganda eleitoral seja claramente identificado como tal e
contenha o número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a identificação do
CNPJ ou CPF e da expressão "Propaganda Eleitoral" pode constar em
diferentes partes do anúncio, desde que visíveis e legíveis, sem necessidade de
estar especificamente no "rótulo" da propaganda.

7. No caso em análise, as imagens do impulsionamento indicam a presença do
CNPJ do contratante de forma clara e legível, o que atende ao disposto no art.
29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.

8. A sentença de primeiro grau observou corretamente a normativa aplicável, não
havendo motivo para sua reforma. A alegação de ausência de dialeticidade recursal
também foi afastada, uma vez que o recurso abordou especificamente os pontos
centrais da sentença.

9. A jurisprudência relevante confirma que a exibição clara e legível do CNPJ e da
expressão "Propaganda Eleitoral" em qualquer parte do anúncio impulsionado é
suficiente para atender as exigências legais (REPRESENTAÇÃO nº 060007867, TRE-
PR; REPRESENTAÇÃO nº 06006625620206160034, TRE-SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência.

11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral paga na internet,
contendo o CNPJ ou CPF do responsável e a expressão 'Propaganda Eleitoral', de
forma clara e legível em qualquer parte do anúncio, atende aos requisitos do art. 29, §
5º, da Res. TSE 23.610/2019."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/1997, art. 57-C.

Res. TSE 23.610/2019, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

T.R.E. - PB RE L nº060133418, Acórdão, Des. Fernando Nobrega Da Silva,,
29/09/2022.

REPRESENTAÇÃO nº060007867, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: DJE - DJE, 31/10/2022.

REPRESENTAÇÃO nº06002055020206160090, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Num. 44141786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59

Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/03/2021 (RECURSO ELEITORAL
nº060050442, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 03/10/2024).

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 29, §5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 nas propagandas impulsionadas pelo recorrido, impõe-se o provimento do
recurso para julgar improcedente a representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, para julgar improcedente a representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600310-82.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAURO BENIGNO ZANON - PR63695, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A -
RECORRIDA: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A,
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141786 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715122889900000043091803
Número do documento: 24101715122889900000043091803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:27:59